Tribunal: TJES
Processo: 5028458-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028458-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELIANE HORSTH
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5028458-02.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL SA.

RECORRIDO: ELIANE HORSTH

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO,

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL SA
em face da sentença proferida em ID
18572045
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, despiciendas maiores considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e condeno a requerida a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$800,00(oitocentos reais), montante sobre o qual incidirá correção monetária, cujo índice a ser observado é o do INPC-IBGE utilizado pela ferramenta de cálculo disponível no site da Corregedoria Geral de Justiça, e juros legais, ambos a partir desta decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).”

Nos termos do recurso interposto, requer sejam julgados improcedentes os pedidos da autora.

A recorrida, por sua vez, requer a reforma da sentença: “[...]
para conceder a repetição do indébito, em dobro, bem como condenar o Recorrido ao pagamento de Danos morais, nos moldes requeridos na inicial
.[...]”.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
18572045
que:

“[...] Cuidam os autos de ação de conhecimento ajuizada por Eliane Horsth em face de Telefonica Brasil S.A. - VIVO, ambas qualificadas nos autos, em que narra a autora, em suma, ser cliente da requerida de serviços de internet, telefonia e tv.

Conta que no dia 18/08/2022(quinta-feira) percebeu que o serviço de TV não estava funcionando, com a informação de que os canais não faziam parte do seu pacote, de modo que entrou em contato com a requerida para tentar solucionar o problema e um técnico da empresa foi encaminhado à sua residência, porém não conseguiu restabelecer o serviço. Ainda durante a visita, o técnico fez contato com o seu supervisor, que ficou de ir pessoalmente à residência da autora no dia seguinte, mas não compareceu, gerando uma nova reclamação junto à ré.

No dia 20/08/2022, um outro técnico foi até a sua residência e também não solucionou o problema, mas detectou uma falha na caixa externa e disse que uma equipe retornaria para promover o reparo ainda naquele dia, à tarde, mas ninguém apareceu e resolveu reclamar no Procon, quando então conseguiu ser atendida pela ré, ficando cinco dias sem os serviços de tv por assinatura. [...]”

É o quanto basta.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser reformada.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

O recorrente pugna pela inexistência de danos morais, pelo fato de ter realizado o reparo dentro do prazo previsto no art. 9º da Resolução 632/2014 da ANATEL, o que se verifica.

Entretanto, a recorrente deixou de comparecer, em duas ocasiões, à residência da autora no dia agendado, sem nenhuma explicação.

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

“[...]
No caso em exame, ainda que se verifique que a ré resolveu o problema dentro do prazo regulamentado pela Anatel, restou incontroverso que em duas ocasiões ela deixou de comparecer as visitas agendadas com a consumidora, sem qualquer satisfação, situação que não deve ser admitida, porque representa descaso com a contratante do serviço e se traduz em ofensa à sua esfera extrapatrimonial, com perda do seu tempo útil, ainda mais se considerado que a ré possui setor organizado de atendimento ao cliente que poderia facilmente comunicar eventual ocorrência impeditiva da visita.

Assim, apenas porque vislumbro que na condução do atendimento a ré agiu de forma abusiva com a consumidora, deixando de comparecer a duas das visitas agendadas sem dar explicação do fato, entendo configurado o abalo psicológico que ultrapassa o mero dissabor e merece uma reparação
.
[...]”.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Todavia, levando em conta que a recorrente apresentou proposta de acordo (ID
17379770
) e as consequências causadas pela falha na prestação dos serviços, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser diminuído.

Nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, compreendo que o valor a observar a razoabilidade e proporcionalidade nos autos perfaz a monta de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o quantum indenizatório ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento. Sem custas e honorários.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o quantum indenizatório ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento. Sem custas e honorários.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)